Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-98.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-98.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WILMA MORENO FAGUNDES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE INADEQUADA DO RECURSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível de Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento a recurso de apelação interposto por instituição financeira, mantendo sentença de procedência que reconheceu a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado contratado mediante falsificação de assinatura. Além da declaração de inexistência do contrato, a sentença havia fixado indenização por danos morais, diante da violação da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, especialmente em razão da natureza alimentar dos valores envolvidos. A parte embargante sustentou, nos aclaratórios, que o colegiado teria se omitido quanto ao pleito de compensação de valores supostamente depositados, requerendo, com base nisso, a reforma do acórdão recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade dos Embargos de Declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de omissão do julgado quanto à compensação de valores, e verificar se o recurso tem por finalidade suprir eventual vício ou apenas rediscutir o mérito já apreciado pela instância colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A função precípua dos embargos não é a modificação do conteúdo decisório, mas o seu aprimoramento técnico-formal, sendo excepcional a alteração do julgado, e apenas quando decorrente do saneamento de vício específico.

5. No caso concreto, a parte embargante não individualiza qualquer vício que se enquadre nas hipóteses legais, limitando-se a reiterar tese anteriormente rejeitada, o que evidencia o caráter infringente do recurso.

6. A alegação de omissão quanto à compensação de valores não prospera, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de crédito efetivado na conta da parte autora, com base em prova documental acostada aos autos.

7. A reiteração do argumento de compensação, sob o pretexto de omissão, configura utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que desvirtua sua natureza jurídica e compromete a celeridade e a segurança jurídica.

8. Diante da inexistência de vício sanável pela via aclaratória, impõe-se o não acolhimento dos embargos, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por reiteração manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração não acolhidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8002985-98.2022.8.05.0103
, em que figuram como
embargante

BANCO FICSA S/A
e como
embargada

WILMA MORENO FAGUNDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NÃO ACOLHER

dos

embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente